Tribunal: STJ
Processo: 0199838-28.2014.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731811 - RJ (2024/0322871-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BOKELMANN E WOLSZCZAK ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVANTE
: AMBROSIO ADVOGADOS
ADVOGADOS
: UMILE GARDI JUNIOR - RJ103384
PRICILA ROBERTO MARTINS - RJ104111
GABRIEL OLIVEIRA LAMBERT DE ANDRADE - RJ115522
AGRAVADO
: IZABEL PEREIRA DE ASSUMPCAO DE CARVALHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: EDMARA COITINHO MACHADO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FELIX SOIBELMAN - RJ076117
JOSÉ PAULO GOMES DE OLIVEIRA - RJ154978
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
PROCURAÇÕES
EM
CAUSA
PRÓPRIA.
VALIDADE E EFICÁCIA ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ARTS. 215 E 685 DO
CC E ART. 3o DA LEI 8.935/95. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
PROVAS DOCUMENTAIS. ARTS. 405 E 411 DO CPC. JUÍZO DE
VALOR SOBRE A SUFICIÊNCIA DA PROVA. REVISÃO VEDADA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem aprecia de forma fundamentada as questões suscitadas,
apenas não adotando a interpretação desejada pela parte (e-STJ, fls.
2418/2419 e 2630).
2. O Tribunal estadual concluiu que a mandatária não possuía
poderes para constituir novos advogados e que as procurações em
causa própria não foram ratificadas pela outorgante, reconhecendo a
ineficácia dos atos (e-STJ, fl. 2418).
3. O exame da validade e da força probatória das escrituras públicas e
documentos foi realizado, entendendo-se ausente a comprovação da
efetiva prestação dos serviços advocatícios, não configurando
Documento eletrônico VDA51439206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 18:21:12
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 6dc766d7-a71e-435e-8a73-e812a299cfe1

violação aos arts. 215 e 685 do Código Civil, ao art. 3o da Lei 8.935/95
e aos arts. 405 e 411 do CPC.
4. A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência obstada pela Súmula 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51439206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 18:21:12
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 6dc766d7-a71e-435e-8a73-e812a299cfe1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731811 - RJ (2024/0322871-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BOKELMANN E WOLSZCZAK ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVANTE
: AMBROSIO ADVOGADOS
ADVOGADOS
: UMILE GARDI JUNIOR - RJ103384
PRICILA ROBERTO MARTINS - RJ104111
GABRIEL OLIVEIRA LAMBERT DE ANDRADE - RJ115522
AGRAVADO
: IZABEL PEREIRA DE ASSUMPCAO DE CARVALHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: EDMARA COITINHO MACHADO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FELIX SOIBELMAN - RJ076117
JOSÉ PAULO GOMES DE OLIVEIRA - RJ154978
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
PROCURAÇÕES
EM
CAUSA
PRÓPRIA.
VALIDADE E EFICÁCIA ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ARTS. 215 E 685 DO
CC E ART. 3o DA LEI 8.935/95. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
PROVAS DOCUMENTAIS. ARTS. 405 E 411 DO CPC. JUÍZO DE
VALOR SOBRE A SUFICIÊNCIA DA PROVA. REVISÃO VEDADA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem aprecia de forma fundamentada as questões suscitadas,
apenas não adotando a interpretação desejada pela parte (e-STJ, fls.
2418/2419 e 2630).
2. O Tribunal estadual concluiu que a mandatária não possuía
poderes para constituir novos advogados e que as procurações em
causa própria não foram ratificadas pela outorgante, reconhecendo a
ineficácia dos atos (e-STJ, fl. 2418).
3. O exame da validade e da força probatória das escrituras públicas e
documentos foi realizado, entendendo-se ausente a comprovação da
efetiva prestação dos serviços advocatícios, não configurando
Documento eletrônico VDA51152763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:01
Código de Controle do Documento: 584de6bd-22d7-4cec-9956-39dc0f6f5ff8

violação aos arts. 215 e 685 do Código Civil, ao art. 3o da Lei 8.935/95
e aos arts. 405 e 411 do CPC.
4. A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência obstada pela Súmula 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BOKELMANN E
WOLSZCZAK
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
e
AMBROSIO
ADVOGADOS
(BOKELMANN e AMBROSIO), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no art. 105, III, alínea a, da Constituição Federal, em face
de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim
ementado:

Apelação cível. Ação de cobrança de honorários advocatícios.
Alegação de que, não obstante a efetiva prestação dos serviços
advocatícios para os quais os autores foram contratados, os
honorários
ajustados
não
foram
adimplidos.
Sentença
de
improcedência, ao fundamento de que não foi demonstrada a
legitimidade da contratação e tampouco a efetiva prestação do serviço.
Inconformismo dos autores que não merece guarida. Cerceamento de
defesa face ao indeferimento da produção da prova oral não
configurado. Conjunto probatório suficiente para resolução da
controvérsia. A ré Izabel Pereira de Assumpção de Carvalho era
octogenária, analfabeta funcional, apenas com primeiro grau de
incompleto, possuindo poucos recursos e trabalhando como ajudante
de cozinha. A ré, em vida, outorgou procuração a três advogadas,
conferindo poderes das cláusulas ad judicia e extra judicia, dentre os
quais aqueles para praticar os atos necessários para inventário e
partilha extrajudicial de bens de seu falecido marido, que deixou rico
patrimônio. Advogados autores que teriam sido contratados pela ré,
por intermédio de uma de suas procuradoras - Zelita Clotildes do
Rosário da Silva - para atuar em inventário para o qual esta foi
constituída. Mandatária que não tinha poderes específicos para
constituir novos advogados. Procuração posterior que não ratifica
expressamente a prática de atos anteriores. Ajustado como
pagamento a transferência de todas as ações ordinárias e
preferenciais do Banco Itaú Unibanco S/A, de código Bovespa ITUB3 e
ITUB4, a serem herdadas pela ré, hoje equivalentes a mais de um
milhão de reais. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o
tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em
cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar, o que não
restou evidenciado. Por orientação de suas patronas, e com base na
confiança que deve reger a relação entre advogado e cliente, várias
procurações, inclusive em causa própria, foram assinadas pela ré
desconhecendo por completo o seu conteúdo. Não demonstrado
Documento eletrônico VDA51152763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:01
Código de Controle do Documento: 584de6bd-22d7-4cec-9956-39dc0f6f5ff8

serviço advocatício efetivamente prestado. Recurso a que se nega
provimento.” (e-STJ, fls. 2418/2419)

Nas razões do agravo, BOKELMANN e AMBROSIO apontaram: (1)
necessidade de afastar o óbice da Súmula 7/STJ, sustentando que não se busca
reexame de provas, mas sim a correta aplicação do direito aos fatos incontroversos; (2)
impugnação ao fundamento de deficiência recursal (Súmula 284/STF), argumentando
que as razões do recurso especial atacaram de forma clara os pontos centrais do
acórdão;
afastamento da incidência da Súmula 283/STF, sustentando que houve
(3)
impugnação a todos os fundamentos autônomos do acórdão recorrido;
alegação de
(4)
que a decisão denegatória da Vice-Presidência incorreu em excesso ao aplicar óbices
sumulares sem observar a efetiva controvérsia de direito federal posta.
Houve apresentação de contraminuta pelo ESPÓLIO DE IZABEL PEREIRA
DE ASSUMPÇÃO DE CARVALHO (ESPÓLIO), defendendo a manutenção da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial, com ênfase na incidência das Súmulas 7
/STJ, 283/STF e 284/STF, sustentando que os recorrentes buscam reexame de fatos e
provas e que não houve demonstração clara de violação legal (e-STJ, fls. 2795-2812).

É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
O recurso especial foi interposto por BOKELMANN e AMBROSIO com
fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra
acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro.
Nas razões de seu apelo nobre, BOKELMANN e AMBROSIO apontaram:
)
(1
violação ao art. 1.022 do CPC/2015, ao argumento de que o Tribunal de origem teria
se omitido em apreciar questões essenciais, especialmente quanto à validade das
procurações em causa própria;
violação aos arts. 215 e 685 do Código Civil e ao
(2)
art. 3o da Lei 8.935/95, sustentando que as escrituras públicas e procurações possuem
fé pública e validade jurídica, não podendo ser desconsideradas sem prova cabal em
contrário;
ofensa aos arts. 405 e 411 do CPC, quanto à validade e força probatória
(3)
dos documentos juntados.
Documento eletrônico VDA51152763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:01
Código de Controle do Documento: 584de6bd-22d7-4cec-9956-39dc0f6f5ff8

Houve apresentação de contrarrazões pelo ESPÓLIO, defendendo a
incidência da Súmula 7/STJ, a ausência de violação aos dispositivos legais e a
improcedência do recurso (e-STJ, fls. 2710-2725).
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de ação de
cobrança de honorários advocatícios proposta por escritórios de advocacia que
afirmavam ter sido contratados por Izabel Pereira de Assumpção de Carvalho para
conduzir inventário extrajudicial de seu marido, Jorge de Carvalho Neto. O contrato
previa que a remuneração se daria mediante a transferência de ações ordinárias e
preferenciais do Banco Itaú Unibanco S/A. A autora da herança era idosa, analfabeta
funcional e de recursos limitados. O Tribunal estadual entendeu que a contratação não
foi validamente comprovada, porque intermediada por mandatária sem poderes
específicos, e que não houve demonstração da efetiva prestação dos serviços
advocatícios. Além disso, destacou que a ré assinava documentos sem pleno
conhecimento de seu conteúdo, por confiança em suas patronas, e que as procurações
em causa própria não poderiam, por si só, suprir a falta de legitimidade e a ausência de
provas claras da atuação dos advogados. A sentença julgou improcedente a demanda,
decisão mantida em grau de apelação e embargos de declaração.
O objetivo recursal é decidir se: (i) houve negativa de prestação jurisdicional
por ausência de fundamentação nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) as procurações
em causa própria e as escrituras públicas lavradas são válidas e suficientes para
comprovar a contratação e justificar a remuneração avençada; (iii) houve violação aos
arts. 215 e 685 do CC, 3o da Lei 8.935/95 e 405 e 411 do CPC; (iv) seria possível
afastar a conclusão do Tribunal estadual quanto à inexistência de prova da efetiva
prestação dos serviços advocatícios, sem incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
)
(1 Violação ao art. 1.022 do CPC/2015
BOKELMANN e AMBROSIO sustentam violação ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, sob o argumento de que o Tribunal de origem teria se omitido em
apreciar questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente a validade das
procurações em causa própria outorgadas pela falecida Izabel Pereira de Assumpção
de Carvalho, bem como os dispositivos legais que conferem fé pública e eficácia às
escrituras públicas. Alegam que o colegiado deixou de enfrentar fundamentos jurídicos
capazes de alterar o resultado do julgamento, configurando negativa de prestação
jurisdicional.
Examinando, contudo, os acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, verifica-se que as matérias invocadas foram devidamente
enfrentadas. No julgamento da apelação, a Corte local assentou expressamente que
“os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes,
são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os
ratificar, o que não restou evidenciado” (e-STJ, fl. 2418).
Documento eletrônico VDA51152763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:01
Código de Controle do Documento: 584de6bd-22d7-4cec-9956-39dc0f6f5ff8

Além disso, o colegiado destacou que, por orientação de suas patronas, “
várias procurações, inclusive em causa própria, foram assinadas pela ré
desconhecendo por completo o seu conteúdo” (e-STJ, fl. 2419). Tais trechos revelam
que a validade e os efeitos das procurações outorgadas foram examinados à luz das
peculiaridades do caso, afastando a tese de omissão.
Assim, não procede a alegação de negativa de prestação jurisdicional. O
Tribunal de origem apreciou todos os pontos relevantes ao julgamento da causa,
apenas não acolhendo a interpretação pretendida pelos recorrentes. Conforme pacífica
jurisprudência desta Corte, decisão contrária aos interesses da parte não se confunde
com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
Nesse sentido, colhe-se recente julgado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE
NÃO CONHECE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo interno, ao
fundamento de ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme preceitua o art. 932, III, do
CPC e o art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ. A parte embargante alega a
existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada,
requerendo sua integração ou esclarecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que não
conheceu o agravo interno apresenta omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar
a oposição de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada fundamenta-se de forma clara, coerente e suficiente,
expondo expressamente as razões pelas quais não conheceu do agravo
interno, notadamente a ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão agravada.
4. Não se configura omissão quando o julgado enfrenta todas as questões
relevantes suscitadas pelas partes, ainda que de forma sucinta ou contrária ao
interesse da parte embargante.
5. Inexistente contradição interna no julgado, pois há compatibilidade lógica
entre os fundamentos expostos e a conclusão adotada.
6. A decisão é inteligível e apresenta raciocínio jurídico claro, afastando-se a
alegação de obscuridade.
7. Não há erro material, uma vez que não se constatam lapsos formais ou
inexatidões evidentes na redação da decisão embargada.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão ou à reapreciação de fundamentos já analisados, sendo incabíveis
quando utilizados como sucedâneo recursal.
Documento eletrônico VDA51152763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:01
Código de Controle do Documento: 584de6bd-22d7-4cec-9956-39dc0f6f5ff8

9. Embora arguido o caráter protelatório do recurso, a rejeição dos embargos
de declaração se dá sem aplicação de multa, por ausência de evidência de má-
fé ou intuito de retardar o andamento processual. IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.708.753/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
, grifos acrescidos.)
30/6/2025
3/7/2025
Afasta-se, pois, a alegada omissão.

(2) Violação aos arts. 215 e 685 do Código Civil e ao art. 3o da Lei 8.935/95
Alegam, ainda, violação aos arts. 215 e 685 do Código Civil e ao art. 3o da
Lei 8.935/95, sustentando que as escrituras públicas e procurações em causa própria,
lavradas em cartório, gozam de fé pública e presunção de validade, não podendo ser
desconsideradas pelo Tribunal sem prova robusta em sentido contrário. Argumentam
que a falecida nunca questionou a regularidade dos instrumentos outorgados e que
compareceu a diferentes cartórios após a assinatura da procuração em causa própria,
o que demonstraria plena capacidade de compreensão dos atos praticados.
As alegações não merecem prosperar.
O acórdão recorrido foi explícito ao afastar a validade do contrato e das
procurações em causa própria, assinalando que a mandatária que intermediou a
contratação “não tinha poderes específicos para constituir novos advogados.
Procuração posterior que não ratifica expressamente a prática de atos anteriores” (e-
STJ, fl. 2418). Além disso, o colegiado destacou que “várias procurações, inclusive em
causa própria, foram assinadas pela ré desconhecendo por completo o seu conteúdo”
(e-STJ, fl. 2419), o que evidencia que o Tribunal não desconsiderou a fé pública do
documento, mas sim concluiu, a partir do conjunto probatório, pela ineficácia dos atos
em razão da ausência de poderes da mandatária e da incapacidade de compreensão
da outorgante.
No julgamento dos embargos de declaração, reafirmou-se que não havia
omissão a sanar, reiterando que a controvérsia foi enfrentada de forma fundamentada
e com análise da legitimidade das procurações e da regularidade do contrato, não
havendo vício de julgamento (e-STJ, fl. 2630).
Desse modo, não procede a alegação de violação aos arts. 215 e 685 do
Código Civil e ao art. 3o da Lei 8.935/95, pois o Tribunal estadual analisou o alcance
das procurações outorgadas e concluiu, à luz do conjunto fático-probatório, pela
inexistência de autorização válida para a contratação e pela falta de eficácia das
procurações em causa própria. Rever esse entendimento demandaria reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.

(3) Ofensa aos arts. 405 e 411 do CPC
Documento eletrônico VDA51152763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:01
Código de Controle do Documento: 584de6bd-22d7-4cec-9956-39dc0f6f5ff8

Por fim, BOKELMANN e AMBROSIO sustentam ofensa aos arts. 405 e 411
do Código de Processo Civil, defendendo que a documentação juntada aos autos,
incluindo as procurações em causa própria e formulários de transferência de ações,
deveria ter sido reconhecida como prova suficiente do contrato e da efetiva prestação
dos serviços advocatícios. Argumentam que, ao não atribuir validade probatória a tais
documentos, o acórdão recorrido teria violado as normas que regem a força probante
dos instrumentos particulares e públicos.
Sem razão.
A leitura do acórdão da apelação revela que o TJRJ enfrentou diretamente
essa questão ao afirmar que “não demonstrado serviço advocatício efetivamente
prestado” (e-STJ, fl. 2419), apesar da existência de documentos nos autos. O
colegiado ressaltou que:
a ré, em vida, outorgou procuração a três advogadas (...) por
orientação de suas patronas, e com base na confiança que deve reger
a relação entre advogado e cliente, várias procurações, inclusive em
causa própria, foram assinadas pela ré desconhecendo por completo o
seu conteúdo” (e-STJ, fls. 2418/2419).

Esse fundamento demonstra que o Tribunal não afastou a eficácia
probatória dos documentos por desconsiderar os arts. 405 e 411 do CPC, mas sim
porque, no contexto probatório, entendeu não estar comprovada a efetiva prestação
dos serviços advocatícios que justificassem a transferência das ações. Ao interpretar o
conjunto de provas, inclusive documentais, concluiu que os papéis assinados pela
recorrida não evidenciavam a legitimidade da contratação nem o adimplemento dos
serviços.
Assim, não há violação aos dispositivos invocados, mas apenas juízo de
valor quanto à suficiência da prova produzida. Reverter a conclusão da instância
ordinária, para reconhecer a validade e a força probatória dos documentos nos termos
pretendidos pelos recorrentes, exigiria nova incursão no acervo fático-probatório,
hipótese inviável em recurso especial em razão da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.

Nessas condições,
do agravo para

ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de IZABEL PEREIRA DE ASSUMPCAO DE CARVALHO limitados a 20%,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51152763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:01
Código de Controle do Documento: 584de6bd-22d7-4cec-9956-39dc0f6f5ff8

É o meu voto.
Documento eletrônico VDA51152763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:01
Código de Controle do Documento: 584de6bd-22d7-4cec-9956-39dc0f6f5ff8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.731.811 / RJ
Número Registro: 2024/0322871-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01998382820148190001 1998382820148190001 202424507137
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BOKELMANN E WOLSZCZAK ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVANTE : AMBROSIO ADVOGADOS
ADVOGADOS : UMILE GARDI JUNIOR - RJ103384
PRICILA ROBERTO MARTINS - RJ104111
GABRIEL OLIVEIRA LAMBERT DE ANDRADE - RJ115522
AGRAVADO
: IZABEL PEREIRA DE ASSUMPCAO DE CARVALHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: EDMARA COITINHO MACHADO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : FELIX SOIBELMAN - RJ076117
JOSÉ PAULO GOMES DE OLIVEIRA - RJ154978
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
Documento eletrônico VDA51384015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:43
Código de Controle do Documento: bbc7fc24-ad02-4f76-bf52-0a9f88da02c6

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:43
Código de Controle do Documento: bbc7fc24-ad02-4f76-bf52-0a9f88da02c6